Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602979-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602979-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE - REPUBLICANOS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
(INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489957
15/12/2022
16:10
Acórdão
Acórdão

Num. 43489957 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.702
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602979-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
INTERESSADO: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASOS NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS QUE
APONTAM
PARA
A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM COM RECURSOS QUE
NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE
DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros
não
enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das
contas, comportando a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador e,

Num. 43489957 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
considerando as peculiaridades do caso,
na qual a maior parte dos atrasos foram
de poucos dias, não inviabilizando a
fiscalização
concomitante,
a
irregularidade
configura
vício
de
natureza formal, passível de aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.
2. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas somada
à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da
Res.TSE nº 23.607/2019.
3.
Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE,
candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de
2022, tendo logrado alcançar a posição de 2º suplente.
Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID
43299172).

Num. 43489957 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da documentação
apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE (ID 43455475).
Intimado, o candidato apresentou manifestação (ID 43469141) e prestação de contas retificadora
(ID’s 43469054 e seguintes) e juntou documentação diretamente no PJE (ID 43469142 e
seguintes).
No parecer técnico conclusivo o setor técnico opinou pela aprovação com ressalvas das contas
(ID 43476772), em razão das seguintes irregularidades: “Item 1.1.1. Entrega intempestiva dos
relatórios financeiros de campanha, em desacordo com o estabelecido pelo art. 47, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e Item 6.1. Divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais”.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43397617).

VOTO

HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, tendo logrado alcançar a posição de 2º
suplente com 32.532 votos.
Os recursos utilizados na campanha do candidato totalizaram o montante de R$ 265.563,61, com
a seguinte composição:
R$ 2.000,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)
R$ 37.240,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 500,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos)
R$ 100.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (FEFC)
R$ 100.000,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo partidário)
R$ 25.608,88 – Comercialização de bens ou realização de eventos
R$ 34,73 – rendimentos de aplicações financeiras;

Num. 43489957 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
R$ 180,00 – recursos de origem não identificada
O setor técnico lançou sua conclusão pela aprovação com ressalvas das contas, no que foi
acompanhada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral.
Passa-se à análise de cada uma dessas inconsistências remanescentes que são objeto dos
apontamentos de ressalvas.
Atraso na entrega de relatórios Financeiros
O item 1.1.1 destaca que “houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art.
47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019)” em relação a dezenas de doações relacionadas no
parecer, as quais somadas alcançam o montante de R$ 31.794,73
Em sua manifestação (id. 43469141), o prestador de contas informou que houve equívoco da
equipe técnica responsável pelas contas, mas mesmo com o atraso não houve prejuízo à
fiscalização e transparência das contas porque inexistiu omissão, já que todas as transações
financeiras foram contabilizadas. Arrolou entendimentos jurisprudenciais que corroboram a sua
alegação.
Ainda, foi apresentada nota explicativa elaborada pelo contador esclarecendo os motivos que
ensejaram o atraso no envio dos relatórios financeiros (id. 43469036).
Em que pese as justificativas apresentadas, o parecer conclusivo manteve o apontamento, tendo
em vista que o prazo previsto na referida Resolução não foi observado.
O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por
meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[...]
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça Eleitoral, por
meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento da doação,
considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral na sua página
na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos
eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.
[...]
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o

Num. 43489957 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Esta Corte já se manifestou no sentido de que “O atraso na remessa dos relatórios financeiros de
campanha, quando impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é
causa autônoma para a desaprovação” (TRE/PR - RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr.
Thiago Paiva dos Santos, julgado em 12/08/2021).
No entanto, da leitura do § 7º acima transcrito, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, havendo margem para que
seja aferido, caso a caso, da extensão da falha e do comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO SUFICIENTE. OMISSÃO
DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O
atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as
peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva. (...) 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS, Data 01/12/2022)
No caso, apesar de, somados, todos os atrasos alcançaram o montante de R$ 31.794,73 e
representam 11,97% das doações recebidas.
Porém, se analisados individualmente, verifica-se que em sua maior parte, os atrasos foram de
poucos dias, e que, além disso, houve a prestação de contas parcial e também todas as receitas
foram informadas na prestação de contas final, de modo que não restou inviabilizada a
fiscalização concomitante da campanha e nem a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, acolhe-se a conclusão do setor técnico
no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.
Assim, em conclusão, verifica-se que as irregularidades apontadas, mesmo que analisadas em
conjunto, não inviabilizaram a análise e não comprometeram a fiscalização e a confiabilidade das

Num. 43489957 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
contas apresentadas, sendo possível a aprovação das contas com ressalvas.
Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral
O item 6.1 do parecer conclusivo indica que "Foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019":
Ainda, havia constado no parecer de diligências os dados declarados na prestação de contas em
exame (número das notas fiscais apresentadas e respectivos valores referentes ao fornecedor
Hellograf Artes Gráficas Eirelli - CNPJ nº 85.057.529/0001-02):
· R$ 5.680,00 – nota fiscal nº 18266 – ID 43259780,
· R$ 67.580,00 (serviços individuais de R$ 1.890,00, R$ 26.090,00 e R$ 39.600,00) – nota fiscal
17829 – ID 43259790,
· R$ 25.230,00 – nota fiscal nº 18127 – ID 43259797,
· R$ 590,00 – nota fiscal nº 18047 – ID 43259812.
Em sua manifestação, o candidato argumentou que “(...) em relação às notas fiscais 10068,

Num. 43489957 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
10135 10148 e 10204 (notas fiscais de circularização junto ao Estado do Paraná) emitidas pelo
fornecedor HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS EIRELI, tratam-se de notas fiscais emitidas com o
código fiscal de operações e prestações (CFOP) 5949, referindo-se a outras saídas de
mercadorias, ou seja, essas notas fiscais foram emitidas para o acompanhamento de
mercadorias, de modo que não materializam operação comercial propriamente dita. Em relação à
nota fiscal 18190 (de circularização junto a Prefeitura de Curitiba/Serviços), de acordo com a
declaração do fornecedor, foi emitida equivocadamente e não foi possível o cancelamento em
tempo hábil, assim, foi emitida nova nota fiscal para o tomador do serviço devido/correto”.
A fim de corroborar suas alegações, o prestador de contas juntou declaração da empresa
fornecedora (ID 43469148), documento com informação de cancelamento (id. 43469148) e nota
fiscal n° 18426 no valor de R$ 14.000,00 para o destinatário Eleição 2022 Janaina Neumann
Deputado Federal (id. 43469148).
Pelo setor técnico foi registrado que as notas fiscais n° 10068, n° 10135, n° 10148 e n° 10204 são do tipo
remessa de transporte e, por tal razão, as inconsistências em relação a elas foram afastadas.
Relativamente à nota fiscal n° 18190 no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) o setor técnico manteve
o apontamento de inconsistência, tendo em vista que a nota fiscal está com informação de válida (situação
ativa) pelo órgão fazendário, nos termos do § 6° do art 92 da Res. TSE 23607/19, encontrando-se ainda na
mesma situação, conforme consulta realizada pelo gabinete desta Relatoria na data em que elaborado o
presente voto.
Sobre esse item, extrai-se que, muito embora o candidato tenha juntado declaração de não realização de
serviços para a nota fiscal de R$ 438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) não apresentou o seu
cancelamento, o que não afasta a irregularidade apontada.
Nos termos do art. 59 da Res.-TSE nº 23.607/2019, “O cancelamento de documentos fiscais deve observar o
disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”.
Não se olivide ainda que, nos termos do art. 92 da aludida Resolução, ainda que efetivamente tivesse
ocorrido o cancelamento, ainda teriam que ter ocorrido a sua efetiva comprovação o que geraria, inclusive, a
necessidade de notificação da Fazenda para a apuração de suposta infração fiscal, em tese:
Art. 92 (...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação
como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do
cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de
notificação específica à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de
suposta infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, a prestadora ou o
prestador deverá apresentar a comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos
firmados pela fornecedora ou pelo fornecedor.
Portanto, a emissão do documento fiscal gera a presunção da realização de gastos. Na hipótese
de haver "equívoco", como alega o prestador, a ele competiria demonstrar que a empresa a

Num. 43489957 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração do
fornecedor de que o serviço não teria sido prestado, ou de que a nota fora cancelada apenas no
sistema interno da empresa ou de que teria ocorrido “apenas uma falha de comunicação entre
nossa empresa e o sistema da Prefeitura para que houvesse o cancelamento”.
Ainda, no parecer conclusivo também consta o registro de que “na nota fiscal n° 18246 no valor
de
R$
14.000,00
emitida por HELLOGRAF ARTES GRAFICAS EIRELI para o
destinatário/remetente Eleição 2022 Janaina Neumann Deputado Federal, consta informação de
material impresso “Flyer Janaina/Homero”, porém não há registro da doação estimável do
material de uso comum na prestação de contas em exame”.
Logo, não havendo prova do efetivo cancelamento, há de ser mantido o apontamento de omissão
em relação à despesa de R$ 14.000,00 perante a fornecedora HELLOGRAF ARTES GRAFICAS
EIREL..
Neste sentido:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS
ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos,
presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão,
compete ao prestador demonstrar que a empresa a cancelou, na forma do artigo 59
da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não houve a entrega do
material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06007075020206160199 - Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 17/06/2021)
(destacou-se)

A irregularidade apontada, entretanto, é superável, conforme entendimento da Corte Superior “a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam a higidez do
balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).
No presente caso, verifica-se a presença do requisito inexpressividade da irregularidade, cujo
valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) representa 5,27% dos recursos arrecadados, ademais,
da análise dos autos, infere-se que o percentual não prejudicou a integralidade das contas. Sendo

Num. 43489957 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
assim, não possui o condão de gerar sua desaprovação.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando “É possível a aprovação das contas
com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais,
representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão,
Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data
24/10/2022).
Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das
arrecadações e despesas, viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA, sendo devida, no entanto, a
devolução da quantia tida como irregular ao erário, nos termos da fundamentação.
Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao
Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme
reconheceu o próprio candidato (art. 14 da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das
contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver
o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá
ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de
origem não identificada, no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Em resumo, ainda que analisadas em conjunto, as irregularidades apontadas não
comprometeram a confiabilidade das contas, sendo o caso de aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Num. 43489957 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:10:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516103120900000042454183
Número do documento: 22121516103120900000042454183
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:24:36
Em face do exposto, voto no sentido de:
- APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos, nas
Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019;
- DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de
R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) correspondente à despesa omitida e paga com recursos
que não transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de
origem não identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, , a serem corrigidos nos termos do
art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602979-61.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADOS: ELEICAO 2022 HOMERO
FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE DEPUTADO ESTADUAL, HOMERO FIGUEIREDO LIMA E
MARCHESE - Advogado dos INTERESSADOS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022